Tribunal: STF
Processo: AI 714477
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. MULTA.
   EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
1.      A discussão
   relativa à responsabilidade do empregador pelo pagamento da
   diferença de 40% sobre os depósitos do FGTS e ao prazo
   prescricional para propositura da ação situa-se no campo
   infraconstitucional. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.